Tribunal: TJDFT
Processo: 0000674-78.2015.8.07.0002
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. MODIFICAÇÃO.

1. Deve ser corrigido o evidente erro material do v. acórdão, no qual deverá constar, em sua fundamentação, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena e não o regime fechado.

2. Trata-se de erro de fácil constatação, que em nada prejudica a defesa na medida em que esta correção não altera nenhuma das conclusões do julgado, as quais foram tomadas tendo como base as provas produzidas nos autos.

3. No que tange a eventual omissão apontada, entendo que a alegação se cuida de mero inconformismo com o julgado. Não houve nenhum vício no entendimento desta Turma quanto a análise probatória, e a eventual omissão que entende ter ocorrido deve ser socorrida por recurso adequado e não pela via estreita dos embargos de declaração.

4. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.